Tribunal: TJMT
Processo: 1024548-05.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1024548-05.2019
APELANTES: SEBASTIANA MARTINS PEREIRA E OUTROS.
APELADA: CAIXA SEGURADORA S. A.
Vistos.
Trata-se de apelação cível interposta por SEBASTIANA MARTINS PEREIRA e outros, visando reformar a sentença proferida pelo Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n. 1024548-05.2019.8.11.0041.
A parte apelante deixa de recolher o preparo recursal e refaz o pedido, novamente em grau recursal, para a concessão das benesses da assistência judiciária.
Da análise dos autos, nota-se que tal pedido já foi indeferido quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 100953810.2020.8.11.0000, tendo o recurso especial sido recebido sem efeito suspensivo.
Nas razões deste apelo não há qualquer menção e/ou comprovação de MUDANÇA DA REALIDADE FÁTICA, outrora analisada, que autorize a revisão desse benefício, restando a matéria, por certo, acobertada pela preclusão.
Sem possibilidade, portanto, de reanálise do pedido.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA - POSTULAÇÃO NA FASE RECURSAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA - INDEFERIMENTO. 1. A postulação dos benefícios da assistência judiciária deve, em princípio, ser formulada na inicial, no caso do autor, ou na contestação, no caso do réu, podendo, entretanto, ser formulada em qualquer fase do processo. 2. O deferimento posterior de tais benefícios exige a efetiva comprovação da alteração para pior na situação econômica do postulante”. (TJ-MG – AGT: 10427170010867002 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 19/04/2018, Data de Publicação: 25/04/2018).
Para a hipótese, nos casos de não comprovação do preparo no ato de interposição, a nova sistemática processual autoriza o recolhimento, a posteriori, na forma dobrada.
Assim, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, determino seja a parte apelante intimada, por seu advogado e pelo DJE, para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção.
Findo o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR